Tribunal: TJDFT
Processo: 0752469-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. REQUISITOS EDITALÍCIOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de retirada do edital de licitação e o deferimento do direito de preferência na aquisição de imóvel público. A parte agravante sustenta a ocupação do imóvel há seis anos, a manutenção de contas de serviços essenciais em seu nome e a realização de benfeitorias, requerendo a suspensão da licitação até o julgamento final do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante preenche os requisitos necessários para exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel público licitado.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A parte agravante não demonstrou documentalmente o cumprimento dos requisitos previstos no edital, como a formalização do pedido no prazo legal e a participação no certame.4. A ocupação prolongada e a realização de benfeitorias não conferem automaticamente o direito subjetivo de permanência, sendo necessária a regularização por meio dos instrumentos legais apropriados.5. A retirada do imóvel da licitação sem fundamentação jurídica comprometeria os princípios da legalidade e impessoalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: “1. O direito de preferência na aquisição de imóvel público licitado exige o cumprimento dos requisitos editalícios, incluindo a formalização do pedido no prazo legal e a participação no certame. 2. A mera ocupação prolongada do imóvel e a realização de benfeitorias não conferem, por si sós, direito subjetivo à aquisição do bem.”

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1942452, 0730973-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.